Tribunal: TJBA
Processo: 8002228-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002228-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS COSTA AMORIM e outros Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ INICIADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paciente custodiado preventivamente desde 13 de outubro de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, ante a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em caso de eventual sentença condenatória, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal cinge-se à discussão das seguintes questões: (i) verificar se há excesso de prazo para conclusão da instrução criminal; (ii) analisar a presença dos requisitos da prisão preventiva, incluindo a contemporaneidade; (iii) avaliar a proporcionalidade da medida, ante a alegada possibilidade de consideração do tráfico privilegiado em caso de eventual condenação; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do alegado excesso de prazo na formação da culpa não se baseia em mera contagem aritmética dos prazos legais, mas sim na aplicação do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. No presente feito, a demora na conclusão da instrução criminal, já iniciada com a oitiva de uma testemunha, decorre de fatores alheios à inércia ou desídia do Juízo de primeiro grau, como a ausência de testemunhas e problemas de saúde, havendo registro de diversas diligências e redesignações de audiências que demonstram o impulsionamento ativo do processo, afastando o alegado constrangimento ilegal. 4. Os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encontram-se plenamente demonstrados. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são robustos, corroborados pela vultosa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (308,80g de maconha e 10,90g de crack, acondicionadas em 39 e 71 porções, respectivamente), além de uma balança de precisão, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o modus operandi que indica considerável alcance da prática criminosa e periculosidade social da conduta. 5. A necessidade de garantia da ordem pública é patente, especialmente em face da periculosidade social do Paciente, reforçada pelo fato de que o mesmo já responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 8005860-53.2024.8.05.0141) na mesma Comarca. As condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando outros elementos concretos justificam a manutenção da medida. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que a justificam, e não ao lapso temporal transcorrido desde a prática delitiva. No caso em tela, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública persistem, tornando a medida atual e indispensável, conforme reiteradamente reavaliado pelo Juízo a quo. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é firme no sentido de não reconhecer, em sede de habeas corpus, a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, tendo-se em vista pena a ser aplicada em sede de eventual e futura sentença condenatória, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena efetivamente poderá ser imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. 8. Medidas cautelares alternativas à prisão que não se revelam adequadas para a finalidade assecuratória no caso em espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa em processo de tráfico de drogas, cuja tramitação é ativa e as demoras são justificadas por fatores alheios à desídia estatal, não configura constrangimento ilegal. 2. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi (quantidade e diversidade de drogas, petrechos para o tráfico) e a reiteração delitiva (existência de outra ação penal pela mesma tipologia criminosa) demonstram a persistência do periculum libertatis e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para a sua revogação, mostrando-se as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas para a proteção do bem jurídico tutelado. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal; Art. 33, caput e § 4º da Lei nº 11.343/2006; Art. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 933892 SC 2024/0287617-8, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 10/10/2024; STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2024; STJ - AgRg no HC: 910478 SP 2024/0156425-7, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002228-83.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Lourival Soares do Nascimento Neto (OAB/BA 52883) em favor de Matheus Costa Amorim, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, mantendo a custódia preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.